Tribunal: CARF
Processo: 15758.000009/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000009/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.644 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO DO ABC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
PRECEDENTE
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que
presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de forma gratuita, adentra
seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de
inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem
como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela
ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei
8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a
imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de
forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito
atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar"
(STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000009/2010-15
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 05-28.588 (fls. 923/937):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL. CANCELAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS
O lançamento fiscal não versa sobre contribuições previdenciárias patronais, não se
encontrando, por isso, dentre as hipóteses de imunidade daquelas contribuições.
IMUNIDADE - ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 14
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
A Constituição Federal ao estabelecer a exigência de norma específica - a lei
complementar, por exemplo - o fez de maneira expressa.
No caso - estabelecimento dos requisitos para o gozo da imunidade das contribuições
previdenciárias patronais - está claro que a "lei" – lei ordinária, portanto - poderá fazê-
lo. E é exatamente o que ocorreu, através da Lei 8.212/1991.
O artigo 14 do CTN veda a cobrança de impostos - aqui não se cuida de tal modalidade
de exação fiscal - e, ainda assim, limita a vedação da cobrança ao "patrimônio, renda e
serviços% que não se confunde com contribuições previdenciárias.
O DIREITO ADQUIRIDO À IMUNIDADE
A Súmula 352 do STJ rejeita a tese do direito adquirido das entidades beneficentes, em
face da Lei 8.212/1991.
A MEDIDA PROVISÓRIA 446 E A LEI 12.101, DE 27/11/2009
Inaplicáveis ao lançamento, que não tem como fundamento a expedição ou renovação
de certificado de entidade de assistência social. Impossibilidade de aplicação da Lei
12.101/2009, pelo não cumprimento dos requisitos do artigo 105 do Código Tributário
Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.214.044-0 (fl.
03 e fls. 772/790), no valor total de R$ 645.359,48, consolidado em 27/01/2010, referente às
contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes
individuais, não recolhidas pelo contribuinte em razão da condição de beneficiária da isenção das
contribuições previdenciárias prevista no artigo 55 da Lei 8.212/1991.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls.
692/770), temos que:
1. Foram comparados os valores lançados nos livros contábeis, com os
apurados a partir dos arquivos informatizados da Previdência Social
(Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS), bem como os valores
declarados pela Fundação do ABC em Guia do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP e na da Declaração de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, também elaborada pela Fundação do ABC;
2. A Fundação do ABC gozava da isenção das contribuições previdenciárias,
prevista no artigo 55 da Lei 8.212/1991, revogada através do Ato
Cancelatório 21-432/002/2003, cuja decisão foi ratificada pelo Acórdão
3.030/2005 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS);
3. A fiscalização constatou que:
a. Não ficou comprovada a aplicação de gratuidade na educação,
conforme verificado através dos dados fornecidos pelo contribuinte;
b. Mesmo após intimado, a Fundação do ABC deixou de apresentar
os comprovantes (Fichas Socioeconômicas) que demonstrariam a
condição de beneficiários dos bolsistas;
c. Deixou também de apresentar as fichas socioeconômicas dos
beneficiários dos serviços de atendimento à saúde, o que
inviabilizou a comprovação do atendimento das pessoas
beneficiárias, segundo o enquadramento legal;
d. O contribuinte não comprovou integralmente a regularidade da
destinação das "gratuidades acadêmicas", uma vez que se limitou a
apresentar apenas a lista parcial dos beneficiários sem a
comprovação do cumprimento da condição de elegíveis ao
benefício;
e. Também não foram apresentados os documentos comprobatórios
da regularidade da prestação de serviços de assistência social,
inclusive nos termos das disposições da Lei 8.742/1993.
4. As omissões apuradas são reincidências daquelas constatadas por ocasião
da auditoria fiscal da qual resultou o Ato Cancelatório 21-432/002/2003.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 28/01/2010
(fl. 03) e, em 01/03/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 815/863, instruída
com os documentos nas fls. 865 a 915, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-28.588, em 27/04/2010 a 7a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
26/05/2010 (fl. 943) e, inconformado com a decisão prolatada em 25/06/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 949/997, instruído com os documentos nas
fls. 999 a 1.047, onde, em apertada síntese, sob a alegativa de inexistência de justa causa, suscita
a insubsistência do lançamento e alega ter cumprido todos os requisitos necessários para fazer
jus à isenção das contribuições previdenciárias.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, período de janeiro a dezembro de
2005, tendo em vista que a empresa teve sua isenção cancelada, conforme Ato Cancelatório de
Isenção.
A Recorrente suscita a insubsistência do lançamento, e para tanto, alega nulidade
por inexistência de justa causa, além de cumprimento aos requisitos para a imunidade.
Inicialmente, cabe registrar que o lançamento foi realizado tomando como base as
informações contidas no Acórdão 3.030/2005 do CRPS que manteve o ato cancelatório de
isenção.
Diante desse fato, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91:
a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a
11/02/2009 (rejeitada);
c) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009;
d) Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependiam do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento da
isenção, por não ser mais necessário emitir o Ato Cancelatório de Isenção. Assim, ficou a cargo
da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos exigidos para o gozo
da isenção, constituir os créditos tributários com a respectiva indicação dos fundamentos legais
relacionados aos requisitos legais não cumpridos, tendo em vista o disposto no art. 144 do CTN.
Também não se exige mais que a entidade apresente o Ato Declaratório de Isenção, basta ter o
certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB suspender a
isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos requisitos
legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários, com a motivação pertinente para
tanto.
O presente lançamento foi realizado em 27/01/2010, na vigência da Lei n° 12.101,
de 27/11/2009, portanto, ficou a cargo da fiscalização explicitar no lançamento o
descumprimento, por parte da entidade, dos requisitos exigidos para o gozo da
isenção/imunidade.
Muito embora o lançamento tenha sido realizado tomando como base o Ato
Cancelatório de isenção, a autoridade fiscal explicitou no Relatório os motivos pelos quais
entendeu que a entidade não cumpriu os requisitos legais para a obtenção do benefício fiscal.
No entanto, cabe observar as circunstâncias em que se deram o Ato Cancelatório,
e a verificação da subsistência do lançamento diante de todo o contexto jurisprudencial firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, relativamente à imunidade e aos requisitos contidos no art. 55 da
Lei no 8.212/91.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o Ato Cancelatório 21-
432/002/2003 foi mantido pelo Acórdão n° 3.030/2005, da Quarta Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS. Ao tratar do Cancelamento da isenção, traz
os seguintes argumentos acerca da sua manutenção:
- Por não comprovar a aplicação em gratuidade de pelo menos vinte por cento de
sua receita bruta, nem atender ao público-alvo definido na Lei que dispõe sobre
a Organização da Assistência Social (LOAS), não atende ao requisito previsto
no inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91;
- A Auditoria informou que a entidade em questão, vem obtendo superávit desde o
exercício de 1994, contudo, não foi possível a verificação da aplicação dos
valores resultantes deste superávit, pela falta de apresentação da Demonstração
de Mutação do Património, Demonstrações das Origens e Aplicações de
Recursos e Notas Explicativas;
- A entidade não é portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), tendo em vista que as solicitações de renovação,
para o período de 01/01/1998 a 31/12/2000, foram indeferidas, encontrando-se
pendente de análise o pedido formalizado em 13/07/2001;
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

- Aspectos relevantes suscitados na Informação Fiscal indicam que a entidade não
contabiliza as contribuições previdenciárias, como determina a Norma Brasileira
de Contabilidade. Foi relatado pelo Auditor que não foram identificados os
lançamentos referentes a algumas doações, pois não foram relacionadas em
conta própria, mas foram contabilizadas no grupo de Receitas Gerais;
Em seguida, ao discorrer sobre a situação atual, o Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal esclarece que:
- Para o período de janeiro a dezembro de 2005 atendeu ao disposto no item I, do
artigo 55 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 (item 14, fl. 710);
- Para o período de janeiro a dezembro de 2005 atendeu ao disposto no item II, do
artigo 55 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 (item 16, fl. 712);
- Não há comprovação de aplicação de 20% (vinte por cento) da receita bruta em
gratuidade na área de assistência social beneficente (item 18, fl. 716 e itens 21 a
24, fl. 720 e seguintes);
- Ao analisar, por amostragem, o período de janeiro a dezembro de 2005, não foi
encontrado nenhum indício de descumprimento do mandamento legal, o qual
determina a aplicação de pelo menos 60% (sessenta por cento) na oferta e na
efetiva prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde — SUS. Portanto, para
o período de janeiro a dezembro de 2005 atendeu a exigência imposta em lei;
- Com relação à remuneração dos administradores, período de janeiro a dezembro
de 2005 atendeu a exigência imposta pelo dispositivo do artigo 55, item IV da
Lei 8.212 de 1991;
- No tocante ao artigo 55, V da lei 8.212/91 que determina a aplicação integral de
eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, tendo em vista que no período de janeiro a dezembro de
2005 deixou de demonstrar de forma cabal a aplicação de 20% (vinte por cento)
da receita bruta em gratuidade na área de assistência social beneficente e/ou
educação, a entidade não atendeu a exigência imposta pelo dispositivo legal
suscitado.
Após a análise realizada, concluiu a fiscalização que a entidade não cumpriu os
requisitos legais para ter direito à isenção, tendo em vista que o Ato Cancelatório n°
21432/002/2003, de 16/12/2003, foi mantido pelo Acórdão 3030/2005, da Quarta Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, dessa forma, não faz jus ao
gozo de benefício de isenção de quota patronal e contribuição para outras entidades e fundos.
Apesar de haver uma certa confusão no Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal, tendo em vista que traz as razões do cancelamento da isenção objetivando respaldar
o lançamento, porém não especifica de forma mais clara em que termos se deu a decisão que
manteve o cancelamento e que motivou o presente lançamento (item 39, fl. 728), a DRJ
esclarece a decisão proferida através do Acórdão 3.030/2005 do CRPS, em face do Recurso da
entidade contra a decisão da Secretaria da Receita Previdenciária, em Santo André/SP, que
concluiu pela revogação, em desfavor da Fundação do ABC, dos benefícios do artigo 55 da Lei
8.212/1991, e limita os parâmetros para a manutenção do cancelamento da isenção, nos seguintes
termos:
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

- Para afastar a caracterização do descumprimento da obrigação do inciso II do
artigo 55;
- Manter, o Ato Cancelatório, por considerar descumprido o requisito contido no
inciso III do art. 55, da Lei n° 8.212/91.
Conforme a decisão de piso, a falta de certidão ou de sua renovação não constitui
fundamento do lançamento. O que determinou o afastamento da isenção foi o descumprimento
do disposto no art. 55, da Lei n° 8.212/91, especificamente, em seu inciso III. Tanto que, até
mesmo no lançamento (item H, 36 e 37, fls. 726/728), ao justificar o descumprimento ao art. 55,
V da Lei no 8.212/91, também se reporta à questão da gratuidade, o que corrobora com a decisão
da DRJ de que a manutenção do Ato Cancelatório se deu por considerar descumprido o requisito
contido no inciso III do art. 55, da Lei n° 8.212/91.
Pois bem.
Como é cediço, a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal,
a qual afasta a tributação das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontra-se materialmente
prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Isso porque apenas a Lei Complementar é o
veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos materiais para a fruição da
imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
As normas dos artigos 194 e 195 da Constituição Federal que tratam do conceito
de seguridade social e da forma de seu financiamento estão redigidas da seguinte forma:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A propósito, as entidades beneficentes de assistência social são pessoas jurídicas
de direito privado constituídas sob a forma de associações, e para tanto não têm por finalidade a
busca pela vantagem econômica para seus fundadores, dirigentes e associados, na medida em
que desenvolvem atividades econômicas em prol de terceiros objetivando promover sua
integração à vida comunitária.
Nesse diapasão, cabe destacar que após longas disputas judiciais acerca das regras
aplicáveis a aferição da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social, o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n°
566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O Supremo determinou que o espaço normativo que subsiste para a lei ordinária
diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de haver
inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador do
modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém, mantendo
hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes
na ADI 4480, ao fazer referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF,
passamos à análise do caso concreto, a partir do ato de lançamento tributário e a sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
O Relatório constante no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal
assevera que a Recorrente teve sua isenção de contribuições previdenciárias cancelada, conforme
Ato Cancelatório de Isenção, motivo pelo qual foi apurado as contribuições patronais devidas, no
período objeto do lançamento.
A decisão de piso, ao tratar da questão dos efeitos da Medida Provisória 446/2008
relacionados à renovação automática dos CEBAS pendentes de julgamento, esclareceu que esse
fato não poderá alterar o lançamento fiscal, pois, a falta de certidão ou de sua renovação não
constitui fundamento do lançamento (fl. 936).
Transcreveu ainda a DRJ a decisão do CRPS que, através do Acórdão 3.030/2005
da sua 4a Câmara de Julgamento, manteve o Ato Cancelatório, conforme se destaca a seguir:
Uma das razões pela qual foi emitido Ato Cancelatório da isenção concedida foi o
entendimento da SRP de que a entidade teria descumprido o requisito contido no Inciso
II, do art. 55, da Lei n° 8.212191 que dispõe que a entidade seja portadora do CEAS;
De acordo com a Certidão fornecida pelo CNAS (fls. n° 915 a 916) a entidade obteve
deferimento do CEAS até 31/12/1997. Para o triênio 1998 a 2000, a entidade formalizou
pedido de renovação por meio do processo n° 44006.00204411999-I1, o qual foi
indeferido pela Resolução CNAS n° 02012001 e aguarda análise de pedido de
reconsideração. Para o triênio 2001 a 2003 a entidade formalizou pedido de renovação
pelo processo n° 44006.002099/2001-99 que aguarda documentos complementares para
análise conclusiva;
Observa-se que o pedido de renovação para o triênio 1998 a 2000 não foi indeferido em
grau recursal conforme informou a auditoria fiscal. De acordo com a certidão do CNAS,
o mesmo aguarda análise do pedido de reconsideração, não havendo decisão definitiva;
De acordo com a Informação Fiscal que deu origem ao Ato Cancelatório o pedido de
reconsideração da entidade para o triênio 1998 a 2000 teria sido indeferido pela
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

Resolução n° 91 de 12/06/2001. Ocorre que em consulta à referida resolução, não foi
verificada a deliberação do CNAS a respeito do pedido de reconsideração da entidade,
levando a inferir que a informação da auditoria fiscal está equivocada e é contrária à
informação contida na certidão emitida pelo próprio CNAS; Com efeito, não é possível
dizer que a entidade não seja portadora do CEAS até que ocorra a decisão final e
definitiva que resulte no indeferimento do pleito da entidade, não podendo prevalecer o
argumento da SRP de que a entidade, no momento atual, não é portadora desse Título;
Portanto, não poderia ter sido emitido Ato Cancelatório com base no Inciso II, do Art.
55, da lei n°8.212/91;
[...]
De todo o exposto, pode-se concluir que a entidade não pratica a gratuidade, mas
realizada atividade do Estado que lhe repassa recursos para tal mister, mediante os
contratos de gestão;
Outro requisito cujo descumprimento foi apontado pela fiscalização foi o disposto no
inciso V, do art. 55, da Lei no 8.212/91, que determina que a entidade aplique
integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao órgão da SRP o relatório
circunstanciado de suas atividades;
A auditoria fiscal verificou irregularidades na contabilidade da entidade; Entretanto,
apenas as irregularidades apontadas na contabilidade não são suficientes para
comprovar deforma inequívoca o descumprimento do inciso V, do art. 55 da Lei n
8.212/91.
Nesse sentido:
CONSIDERANDO que é prerrogativa da SRP cancelar a isenção das entidades
que infringirem os requisitos do art. 55, da Lei no 8.212;
CONSIDERANDO que restou comprovado nos autos que a entidade infringiu o
dispositivo contido no inciso III do art. 55, da Lei n° 8.212191;
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos conta;
Voto no sentido de CONHECER do recurso, para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO em razão de a entidade não fazer jus à isenção por
descumprimento ao inciso III, do art. 55, da Lei no 8.212191. (Grifamos).
Conforme se verifica da decisão de piso, o Ato Cancelatório de Isenção foi
mantido pelo CRPS, entretanto, o que determinou o afastamento da isenção foi o
descumprimento do disposto no inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, que teve sua
inconstitucionalidade declarada.
O fundamento que subsistiu no Ato Cancelatório foi esse do inciso III, pelo fato
da entidade receber recursos repassados pelo recurso público. No entanto, tal fato não afasta a
fruição da imunidade.
Ocorre que, conforme visto, o descumprimento da regra de gratuidade
estabelecida no inciso III da Lei no 8.212/91, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal nos termos das ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS. Da mesma
forma, o Decreto 2.536/98, aduzido no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, foi
julgado inconstitucional, conforme Adin no 2228 e Adin no 2621.
Dessa forma, o fato de a entidade de assistência social prestar serviços ou realizar
ações socioassistenciais de forma gratuita, não atrapalha a fruição da imunidade, pois não
encontrou respaldo na jurisprudência do STF, tendo em vista ser a imposição de gratuidade
requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar, nos termos
em que consagrado no Tema n° 32 de repercussão geral.
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000009/2010-15

Diante de todo o exposto, o lançamento ressai totalmente insubsistente, tendo em
vista o entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal, nos termos em que estabelecido
no Tema n° 32 de repercussão geral.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a insubsistência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital